Tribunal: TJMT
Processo: 0007566-47.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007566-47.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SINVAL LEITE MORAES (RECORRENTE), WHANDERSON VALADARES DE MORAES (RECORRENTE), ELIANE DIAS DA SILVA (VÍTIMA), KLEBER CRISTIANO LIMA SOARES (VÍTIMA), ELIANE DIAS DA SILVA - CPF: 010.351.721-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WHANDERSON VALADARES DE MORAES - CPF: 690.563.581-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto pela defesa contra decisão de pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado por duas vezes. Os fatos ocorreram após desentendimentos anteriores entre o primeiro recorrente e uma das vítimas, culminando em ataques com arma de fogo, que resultaram em ferimentos graves, mas sem consumação do homicídio devido à intervenção de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há configuração da desistência voluntária por parte do primeiro recorrente;

(ii) se está caracterizada a qualificadora de motivo torpe;

(iii) se há indícios mínimos para sustentar a pronúncia do segundo recorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos que comprovem desistência voluntária do primeiro recorrente, uma vez que a interrupção da ação se deu por fatores externos e não por vontade dos recorrentes.

4. A qualificadora de motivo torpe foi bem delineada, com base em atos de vingança previamente planejados pelo primeiro recorrente.

5. Quanto à absolvição sumária do segundo recorrente, os indícios são suficientes para mantê-lo pronunciado, considerando sua participação no fornecimento da arma e auxílio ao pai durante os fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantém-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Teses de julgamento
:

"1. A desistência voluntária pressupõe a interrupção da execução do crime por vontade própria, e não por circunstâncias alheias ao agente.

2. A qualificadora de motivo torpe pode ser sustentada por indícios de vingança premeditada.

3. A decisão de pronúncia baseia-se no princípio do
in dubio pro societate
, sendo suficientes a presença de indícios mínimos de autoria e a prova materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 567.985; STJ, REsp 1.853.401.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sinval Leite Moraes e Whanderson Valadares de Moraes
interpuseram Recurso em Sentido Estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da
12° Vara Criminal de Cuiabá
-MT
, que os pronunciou pelo crime Homicídio Qualificado por motivo torpe na forma
tentada, por duas vezes (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do CP) (Id. 206945286).

Nas razões recursais, a defesa alega, em favor de
Sinval Leite Moraes
, a ocorrência de desistência voluntária e pede o afastamento da qualificadora de motivo torpe. Em relação a
Whanderson Valadares de Moraes
, pleiteia a absolvição sumária ou a despronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes
de autoria (Id. 206945307).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206945311).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (Id. 206945312).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 233326671), conforme o seguinte entendimento:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – homicídio qualificado tentado – Inconformismo da defesa – pleito de desclassificação em relação a Sinval – inviabilidade - indícios de animus necandi, materialidade comprovada e indícios de autoria – Recorrente que, em razão de discussão pretérita, após verificar a presença da vítima nas proximidades de sua residência, teria se apossado de arma de fogo, fornecida pelo seu filho (corréu Whanderson), passando a desferir os disparos à “queima roupa”, acertando o seu desafeto, bem como sua companheira - Recorrente que, ainda, teria se utilizado de uma segunda arma de fogo, também fornecida pelo corréu, efetuando novos disparos, que, contudo, não acertaram os ofendidos – desistência voluntária não demonstrada de plano - manutenção da pronúncia – Pleito de absolvição sumária ou impronuncia em relação ao Recorrente Whanderson - impossibilidade - indícios de autoria e de
animus necandi
– Recorrente que, além de, em tese, ter fornecido as arma de fogo utilizada pelo seu genitor, também teria perseguido a vítima, e, após, auxiliado o agressor na evasão do local do crime –
in dubio pro societate
– submissão ao Tribunal do Júri - afastamento da qualificadora do motivo torpe – impossibilidade – fatos praticados em razão de sentimento de vingança, decorrentes de discussões anteriores com a vítima Kleber - decisão que demonstra os indícios da qualificadora – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - qualificadora que não é manifestamente improcedente - submissão ao Tribunal do Júri - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 07.05.2007, por volta das 17:00 horas, na via pública defronte ao Colégio Silvino Leite, situado no bairro Planalto, Cuiabá-MT, com unidade de desígnios, mediante disparos de revólver da marca rossi, calibre 38 especial, numeração de série D649087, e de outro revólver não apreendido nos autos, os recorrentes
Sinval Leite Moraes
e
Whanderson Valadares de Moraes
, pai e filho, respectivamente, em tese, tentaram matar as vítimas
Kleber Cristiano Lima Soares
e
Elaine Dias da Silva
.

Desponta dos autos que três meses antes dos delitos enfocados,
Sinval
teve uma discussão com a vítima
Kleber
, porque, o primeiro, o teria difamado no bairro Planalto, quando trocaram ofensas recíprocas. Consta que, o acusado
Whanderson
também teria discutido com o ofendido
Kleber
, em outra oportunidade, ainda em razão daquele primeiro desentendimento.

Na data dos delitos,
Sinval
observava as vítimas de sua residência, quando elas estavam defronte àquele colégio, numa motocicleta, quando, do interior da casa, surgiu
Whanderson
e entregou o artefato letal acima descrito a
Sinval
, para cometer os crimes.

Apurou-se que
Sinval
saiu de sua casa e caminhou na direção das vítimas, quando lhes disse:
"é hoje que você vai morrer”.
Em seguida, imbuído de sentimento de vingança e com evidente intenção de matar, a curta distância, o acusado SINVAL passou a disparar a arma de fogo contra as vítimas, quando atingiu
Kleber
na mão direita e na região abdominal direita, e a vítima
Elaine
na região axilar direita, conforme comprovam os laudos periciais médicos de lesões corporais com mapas fotográficos.

Extrai-se dos autos que a vítima
Kleber
reagiu e tentou tomar a arma de fogo da mão de
Sinval
, quando o derrubou no chão. Na sequência,
Kleber
correu para uma casa próxima do local dos crimes, momento em que
Whanderson
saiu para a via pública e entregou o outro artefato letal nas mãos de
Sinval
que, por sua vez, perseguiu
Kleber
, contudo, não logrou êxito em alcançá-lo. As vítimas foram socorridas por populares e levadas ao pronto socorro, onde receberam cuidados médicos que evitaram as suas mortes.

Os recorrentes foram denunciados e, após regular trâmite processual, pronunciados
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe na forma forma tentada, por duas vezes e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - SINVAL LEITE MORAES

A tese de desistência voluntária não está cabalmente comprovada, como se exige nesta fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

O recorrente
Sinval
, após discutir com a vítima
Kleber Cristiano Lima Soares
, aproximou-se armado e efetuou disparos à curta distância, atingindo não só Kleber, como também sua companheira Eliane Dias da Silva. A conduta demonstra, em tese, a intenção de matar, confirmada pela própria sequência de atos, uma vez que
Sinval
utilizou duas armas de fogo durante o ataque, recebendo apoio de seu filho
Whanderson
.

A testemunha ocular
Claudinar dos Santos Lima
, ouvida em Juízo (Id. 206945304), afirmou que viu
Sinval
, em um primeiro momento, atirar na direção de ambas as vítimas, bem como visualizou ambos os réus correrem atrás de
Kleber
e que foram inúmeros os disparos efetuados e que após esse fato, os acusados embarcaram em uma motocicleta e se evadiram. Narrou ainda que as vítimas foram socorridas por pessoas que se encontravam no local.

Logo, ao contrário do alegado pela Defesa, há razoáveis dúvidas que o recorrente, de fato, tenha praticado a desistência voluntária, já que a reação da vítima e a presença de terceiros no local, em tese, podem ter compelido ambos se evacuarem do lugar.

Colho julgado:

“2. Os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvidas se, de fato, os atos executórios foram abandonados, voluntariamente, sem qualquer interferência externa e objetiva, notadamente porque há uma versão que indica que as agressões cessaram em razão da vítima ter se evadido do local dos fatos, hipótese que revela que o crime só não teria se consumado, por circunstância alheia à vontade do agente.” (N.U 0001638-55.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Portanto, nego acolhimento ao recurso nesse ponto.

2. DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE

A qualificadora de motivo torpe está, em tese, bem delineada nos autos. A motivação do crime teria sido um desentendimento anterior entre
Sinval
e a vítima
Kleber
, gerando um ato de vingança. O recorrente admitiu em Juízo (Id. 206945304), que teve uma discussão anterior com a vítima e que ela já havia lhe ameaçado anteriormente.

Essa razão é perfeitamente compatível com a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e as provas constantes nos autos indicam que o motivo torpe não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Destaco o enunciado 2 da TCCR:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Assim, mantenho a incidência da circunstância qualificadora.

3. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - WHANDERSON VALADARES DE MORAES

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), não se confunde com uma condenação, tratando-se de decisão interlocutória que reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e prova materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme assegurado no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, que garante a soberania dos veredictos.

Trata-se de uma etapa essencial no processo penal, em que se aplica o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao corpo de jurados, em sessão plenária, o juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu.

Por outro lado, para que se declare a impronúncia, é necessária a ausência completa de indícios suficientes de autoria ou participação.

Já em relação à absolvição sumária revista no art. 415 do Código de Processo Penal, deve ser declarada quando, ao final da fase de instrução, restarem provadas circunstâncias que excluam o crime ou a culpabilidade do réu, ou ainda, quando a prova for manifestamente insuficiente para sustentar uma condenação. Tal decisão se baseia nos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, consagrados no art. 5o, LIV e LVII, da Constituição Federal. Para que se declare a absolvição sumária, é necessária, por exemplo, a certeza absoluta de que o réu não praticou o delito imputado.

No presente caso, verifico que as provas colhidas não demonstram de forma clara a ausência de dolo ou materialidade insuficiente para deixar de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, não sendo cabível a absolvição sumária.

No caso, as provas indicam que
Whanderson
, em tese, forneceu a arma utilizada por seu pai no crime e ajudou na fuga, o que caracteriza sua participação nos supostos fatos criminosos. Embora o recorrente negue envolvimento direto nos disparos, o conjunto probatório é suficiente para apontar indícios mínimos de sua coautoria.

A testemunha
Claudinar dos Santos Lima
, em Juízo, relatou que visualizou
Whanderson
na cena do crime e que ele correu atrás da vítima, juntamente com
Sinval.
Ainda, a vítima
Kleber
, ouvida na fase inquisitorial, afirmou que
Whanderson
chegou ao local com outro revólver prateado e entregou ao pai, que fez novos disparos.

Portanto, não sendo manifestamente improcedente a participação do recorrente, inviável o reconhecimento do pleito defensivo.

“A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia.” (N.U 1002108-70.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Ainda:

“Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.” (N.U 0001274-40.2012.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Comprovada à materialidade dos fatos e os indícios mínimos de autoria, mantenho a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia de ambos os recorrentes, nos termos da denúncia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024